Tribunal: TJSP
Processo: 2363318-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE PEQUENA DE DROGA. PACIENTE PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente Marcio, visando à revogação da sua prisão preventiva, permitindo-lhe que responda ao processo em liberdade. O paciente é acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 23,23g de maconha. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE PEQUENA DE DROGA. PACIENTE PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente Marcio, visando à revogação da sua prisão preventiva, permitindo-lhe que responda ao processo em liberdade. O paciente é acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 23,23g de maconha. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando suas condições pessoais e as circunstâncias do crime. III. Razões de decidir. 3. Ausência de motivos para a prisão preventiva do paciente, não havendo elementos que indiquem ofensa à ordem pública ou prejuízo à instrução criminal. 4. Paciente que é réu primário, sem maus antecedentes, flagrado com quantidade pequena de droga, não havendo indícios de participação em organização criminosa. IV. Dispositivo. 5. Ordem de habeas corpus concedida, revogando a prisão preventiva e aplicando medidas cautelares diversas da prisão, conforme liminar anteriormente deferida. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPP, art. 319, I e IV. TJSP, Habeas Corpus n.o 2073673-60.2021.8.26.0000, Rel. Marcelo Gordo, 13a. Câmara de Direito Criminal, j. 13.05.2021. TJSP, Habeas Corpus n.o 2033767-63.2021.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, 13a. Câmara de Direito Criminal, j. 08.03.2021. TJSP, Habeas Corpus n.o 2258277-93.2020.8.26.0000, Rel. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16a. Câmara de Direito Criminal, j. 11.12.2020.